Tribunal: TJDFT
Processo: 0720641-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720641-33.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP, REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLA RIOS COUTO APELADO: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA, ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP REPRESENTANTE LEGAL: MARCELLA RIOS COUTO DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Apesar da certidão de ID no 67686378, nota-se que a autora não foi intimada para apresentar contrarrazões à apelação interposta pela ré. 3. Para assegurar a ampla defesa e o contraditório, intime-se a autora, Associação Centro Empresarial Vicente Pires – ACEVP, para, querendo e no prazo legal, apresentar as contrarrazões à apelação de ID no 67686376 (CPC, art. 1.010, § 1o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Registre-se que estes autos estão associados aos de no 0720521-87.2023.8.07.0020 e, por isso, devem ser julgados de forma conjunta. 6. Publique-se. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO